Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ONALT (OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DO USO DO SOLO). PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. CÁLCULO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. LIMITES GRADUAIS DEFINIDOS NO ARTIGO 85, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do CPC.
2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e que o proveito econômico obtido for acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, a fixação dos honorários observará, além dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC, aquele previsto no § 3o, inciso II, do mesmo dispositivo, ou seja, devem ser fixados no patamar mínimo de 8% (oito por cento) e máximo de 10% (dez por cento) sobre referido proveito.
3. Apelação cível conhecida e provida.